Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701710-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AQUARELA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por AQUARELA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME contra suposto ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, que a considerou inabilitada no processo de seleção de projetos artísticos e culturais para firmar termo de ajuste de apoio com o Fundo de Apoio à Cultura. A impetrante apresentou petição (ID 13899921), na qual sustenta a ilegalidade do ato. Custas processuais recolhidas (ID 13899923). Relatados, decido. Observo que o impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal. Todavia, não verifico demonstrada esta qualidade. Compulsando detidamente os autos, observa-se que o ato impugnado foi praticado pelo Conselho de Administração do Fundo de Apoio à Cultura, consoante decisão de ID 13899930, que indeferiu o recurso administrativo interposto pela ora impetrante e manteve a sua inabilitação. Confira-se: O Conselho de Administração do Fundo de Apoio à Cultura com base no inciso X do art. 3o da Portaria no 488, de 21 de dezembro de 2018 e nos termos do parecer (28148195), no uso de suas atribuições legais, decide POR UNANIMIDADE, indeferir o pleito. Cristiano Vasconcelos Presidente O Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal apenas promoveu a publicização da decisão tomada pelo referido conselho, no diário Oficial do Distrito Federal. Veja-se (ID 13899950): A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, observando o Edital FAC no 16/2018 e considerando a decisão do Conselho de Administração do FAC - CAFAC - No 344/2019, torna público o resultado final da etapa de admissibilidade do projeto no 3707. Constam no resultado, o nome do proponente, o número da proposta, o nome do projeto, o valor aprovado na etapa de admissibilidade e o resultado final da análise de admissibilidade, nos seguintes termos: (...) Evidentemente, não se pode confundir a autoridade que prolata um ato administrativo com aquela que promove a sua publicação nos meios oficiais. Cabe destacar que, para fins do mandado de segurança, autoridade coatora é aquela que pratica, ordena ou omite o ato impugnado, conforme estabelecido pelo artigo 6o, §3o, da Lei no 12.016/09. Confira-se: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...)§ 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Percebe-se, pela própria estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, que o Secretário apenas expede normas gerais delineando a atuação dos órgãos encarregados de implementar as políticas pública de cultura. Ademais, não foi o Secretário que julgou as propostas apresentadas e a habilitação dos proponentes. De outro lado, a competência funcional desta Câmara, por força da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/08), restringe-se ao julgamento de mandado de segurança impetrado em face de atos praticados pelas autoridades elencadas pelo artigo 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte. In verbis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Destarte, como o Secretário de Estado não praticou o ato atacado, não cabe a esta Câmara promover o julgamento deste writ. Ainda que o Secretário prestasse informações a este mandado de segurança, não restaria superada a ilegitimidade passiva, porquanto esta Câmara já decidiu pela inaplicabilidade da teoria da encampação, quando esta ensejar alteração de competência jurisdicional. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. I. É partir do status funcional da autoridade coatora que se define a competência para o julgamento do mandado de segurança. II. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. IV. O Secretário de Saúde, conquanto tenha competência para disciplinar as internações no complexo hospitalar do Distrito Federal, não é o agente público que, por ação ou omissão concreta, recusa a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). V. De acordo com a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Secretário de Saúde apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos encarregados de deliberar sobre os pleitos de internação. Logo, não pode ser considerado autoridade coatora. VI. O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. VII. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VIII. Sob a perspectiva da delegação autorizada pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 200/1967 e 12 da Lei 9.784/1999, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que apenas delegou a decisão sobre pedidos de internação em UTI, não pode ser enquadrado como autoridade coatora. IX. Ordem denegada. (Acórdão n.963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2016, Publicado no DJE: 01/09/2016. Pág.: 120/122) Patente, portanto, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado para responder ao presente mandamus. Entendimento diverso geraria ao impetrante a possibilidade de escolher o juízo para julgamento da sua causa, o que fere o princípio do juiz natural, constitucionalmente tutelado. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE CHEFE DE DIVISÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Aplica-se a teoria da encampação em casos de Mandado de Segurança sempre que, cumulativamente, estiverem cumpridos os seguintes requisitos: a) discussão do mérito nas informações; b) subordinação hierárquica entre a autoridade efetivamente coatora e a apontada como tal pela inicial e c) ausência de modificação de competência. (MS 17.435/DF, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.02.2013) (...) A autoridade que praticou o ato impugnado não foi o Ministro de Estado dos Transportes, senão o Coordenador-Geral de Recursos Humanos (atual Gestão de Pessoas), que, em mandado de segurança, não está submetido à competência constitucional deste Superior Tribunal. 2. Não há falar-se em (eventual) aplicação da teoria da encampação, somente aplicada quando não implica deslocamento da competência do órgão judicante. 3. Mandado de segurança denegado (art. 6o, § 5o, Lei 12.016/2009, c/c o art. 267, VI, CPC).(MS 20.937/DF, 1a Seção, rel. Min. Olindo Menezes, DJe 01.03.2016) (...) INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO QUANDO DELA RESULTAR A INDEVIDA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA, ORIGINÁRIA OU RECURSAL (...) (AC 3545 MC-ED, rel. Min. Celso de Mello, 2a T. DJe 23/04/2014) De igual forma, a Súmula 628, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Repita-se que a escolha aleatória da autoridade que figurará no polo passivo da demanda é vedada, sobretudo por caracterizar eleição do órgão julgador, em evidente ofensa ao princípio do juiz natural, mormente quando desloca a competência da primeira para a segunda instância. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do mandado de segurança, tendo em vista a ilegitimidade passiva da autoridade indicada pela impetrante, com fundamento no artigo 10, da Lei no 12.016/09, e no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator